Tribunal: STF
Processo: AI 729288
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-08
Data de publicação: 2010-06-08

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO 
   DE INSTRUMENTO.  OFENSA AOS ARTS. 5º, LV E 93, IX DA CONSTITUIÇÃO 
   FEDERAL. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA STF 279. 
   

1.	É pacífica a jurisprudência desta Corte em não admitir 
   recurso extraordinário para debater tema de caráter 
   infraconstitucional, sob o argumento de violação aos arts. 5º, LV, e 
   93, IX, da Constituição Federal. Nesses casos, apenas indiretamente 
   ocorreria afronta à Lei Maior, sem margem para o cabimento do 
   extraordinário.
2. 	O Supremo Tribunal Federal entende que é 
   inadmissível o reexame de fatos e provas em recurso extraordinário. 
   Incidência da Súmula STF 279.
3.	Agravo regimental improvido.